Tribunal: TJDFT
Processo: 0702015-08.2019.8.07.0019
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. ALEGAÇÕES EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. DIVISÃO DE BENS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO DO COTIDIANO.
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização, por dano moral, em face da alegação de que o réu, em ação de reconhecimento e dissolução de união estável, teria afirmado falsamente que a autora estaria inadimplente quanto aos débitos de energia elétrica, água e esgoto, com a intenção de diminuir o valor do imóvel e repassar valor inferior à recorrente. Sustenta que tal afirmação ter-lhe-ia maculado a honra e lhe causado danos psicológicos.
2. Os fatos alegados não constituem dano moral, uma vez que não têm o condão de violar os direitos de personalidade da autora, porquanto podem, inclusive, ser confrontados por prova em contrário, o que é recorrente em processo judicial. A discussão em ação de reconhecimento e dissolução de união estável, pode, por vezes, acirrar os ânimos dos ex-conviventes, por ocasião da divisão de bens, porém constitui mero aborrecimento da vida cotidiana.
3. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiária de justiça gratuita(ID 12603368).
4. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95